Tribunal: TJES
Processo: 0000044-67.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-67.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES COMETIDAS CONTRA COMPANHEIRA GRÁVIDA. CIÚMES E EMBRIAGUEZ DO AGRESSOR. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticado no âmbito da Lei Maria da Penha. Os autos dão conta de que, em 1º de junho de 2020, após retornarem de um churrasco, o acusado, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, agrediu fisicamente sua companheira, então grávida de seis meses, com tapas, socos e arranhões, causando-lhe lesões corporais. A vítima relatou histórico de agressões anteriores e informou que as agressões ocorreram na presença de familiares do réu. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base em prova documental, testemunhal e pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação criminal por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, afastando a tese defensiva de negativa de autoria e pedido de absolvição por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de absolvição
, ressalta-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por múltiplos elementos: boletim de ocorrência, fotografia das lesões, boletim médico, pedido de medidas protetivas de urgência e relatório de investigação policial.

4. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos firmes, coerentes e reiterados da vítima, prestados em sede policial e judicial, nos quais detalha as agressões, o contexto emocional e o histórico de violência, sendo corroborados por testemunhas e pela documentação acostada.

5. A testemunha de acusação, confirmou o estado emocional abalado da vítima após as agressões e relatou lesões visíveis, além de histórico de outras agressões, inclusive contra ela própria.

6. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas da acusação, enquanto a versão do réu, desacompanhada de provas e baseada em alegação isolada, não se sustenta.

7. A testemunha de defesa não presenciou os fatos, e outra pessoa mencionada pela defesa sequer foi ouvida em juízo, o que compromete a versão apresentada pelo réu.

8. Ausência de qualquer indício de lesões no réu e de evidência de agressividade por parte da vítima, reforçando a versão acusatória.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação com base na palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando esta se mostra firme, coerente e alinhada ao conjunto probatório (AgRg no HC n. 920.263/MS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 31/3/2025).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000044-67.2021.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE SOUZA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO MARCOS SANTOS DE SOUZA
contra a sentença de id. 10320065, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Acerca d
os fatos
, verifico que da peça acusatória que, no dia 01 de junho de 2020, no bairro São Vicente, no município de Baixo Guandu, o acusado agrediu sua companheira, Brenda Barbosa Duque, com tapas, socos e arranhões, ocasionando-lhe lesões corporais.

Consta que o casal vivia em união estável há cerca de três anos e, à época, a ofendida estava grávida do acusado e já havia sido agredida em outras oportunidades.

O crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado por ciúmes e em situação de embriaguez do apelante.

Passo, agora, à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
do crime restou cabalmente demonstrada registro da denúncia

(fls. 04/05), pela foto das lesões de fl. 11, pelo pedido de medidas protetivas de urgência (fls. 12/13), pelo boletim médico (fl. 26), pelo relatório final (fl. 35) e

pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
delitiva
, na fase inquisitiva (fls. 08/09), a vítima relatou que no dia dos fatos, o acusado chegou em casa alcoolizado e a agrediu com tapas no rosto, socos na cabeça e arranhões, sendo que com um dos tapas caiu contra o guarda-roupas do casal.

A ofendida esclareceu que agressividade do acusado foi motivada por ciúmes, afirmando que estavam em um churrasco e o réu ficou com ciúmes de um rapaz e ao chegar em casa “já partiu para a agressão contra sua pessoa”.

Em seu depoimento, disse que as agressões foram cometidas na presença das irmãs do réu e que, após ser agredida, chamou sua mãe que foi até a residência e a retirou do local.

Em Juízo (fl. 50 - mídia), a vítima confirmou as agressões e disse que estava grávida de seis meses, esclarecendo que eles foram em uma festa na casa da irmã dele e que o réu teve crise de ciúmes, pois ela estava dançando com os outros e quando voltaram para casa, o acusado estava bêbado e começou as agressões.

Relatou, ainda, que as agressões foram presenciadas por sua cunhada Jesica Mariely e Romana Dan e após os fatos se mudou para Domingos Martins, bem como que não voltou a ter nenhum tipo de relacionamento com o apelante e embora também tenha ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, “em nenhum momento iniciou as agressões contra o réu”.

A testemunha Keila Márcia Barbosa Duque, ao ser ouvida na esfera judicial (fl. 50 – mídia), afirmou que é mãe da ofendida e que não estava no local na hora das agressões, mas que a vítima ligou chorando e falou que o acusado a tinha agredido.

Afirmou que quando chegou a vítima estava bastante assustada e sozinha sentada em uma calçada.

Esclareceu também, que ao buscar a filha na casa do réu, viu que ela tinha lesões aparentes, arranhados no peitoral e no braço, afirmando que a relação dos dois era muito conturbada e que já tinha presenciado agressões anteriores por parte do acusado, bem como também já sofreu agressões do réu e precisou ficar sete meses usando tipoia.

A depoente ainda relatou que o réu espalha para todo mundo que o filho não é dele e que ela e a filha mudaram de cidade por medo do acusado.

Já a testemunha arrolada pela defesa (fl. 50 - mídia), Jéssica Mariely Santos Souza Salerme, ao ser ouvida em Juízo, disse que é irmã do acusado e que eles foram em um churrasco juntos, onde todos beberam.

Afirmou que após o churrasco, deixou o acusado e a vítima na casa de sua irmã “Romana” e foi embora, na tendo presenciado nenhuma agressão do réu na vítima.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido (fl. 33 e 50 - mídia), negou a prática do delito, afirmando que chegou em casa e foi dormir, sendo acordado pela vítima lhe batendo e quebrando móveis da casa.

A irmã do réu, Romana Dan, embora tenha prestado depoimento na polícia (fl. 29) e relatado versão diversa da ofendida, inclusive afirmando que esta é que começou a quebrar o guarda-roupa, não foi arrolada como testemunha de defesa para ser ouvida em Juízo e confirmar a narrativa defendida pelo acusado.

Tampouco há nos autos, comprovação de que o réu tenha sofrido algum tipo de lesão, provocada pela acusada.

Desse modo, tal narrativa mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não sendo apta a infirmar a versão coerente e linear apresentada pela vítima desde a fase inquisitorial, corroborada pelo exame médico e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico, quando firme e harmônico com o restante do conjunto probatório, como ocorre no presente feito, é suficiente para sustentar a condenação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 920.263/MS, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
31/3/2025
).

Dessa forma, restam plenamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de lesão corporal qualificada, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.